Tribunal: STF
Processo: Rcl 64601
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Ref. Petição 94437/2024



    Trata-se de Petição protocolada pelo Advogado Erivelton Rosa de Jesus Almeida, em 2.8.2024, em nome do Espólio de Efigênia Soares de Jesus, cujo teor é o seguinte (eDOC 29):



    “ESPÓLIO DE EFIGENIA SOARES DE JESUS, já qualificado, nos autos do presente feito em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, por intermédio do presente Advogado, em atenção ao despacho de 25/06/2024 e com base no seu direito constitucional: de petição; de acesso a este Tribunal ad quem, mesmo não sendo pessoa famosa e/ou poderosa; de devido processo legal e de procura e ampla defesas dos seus direitos por Justiça com os meio e recursos inerentes, pedir a imediata submissão do presente feito ao órgão colegiado competente deste Tribunal ad quem para o devido julgamento e provimento do recurso de agravo interno de 14/06/2024 da Reclamante, pois a certificação do trânsito em julgado em 13/03/2024 ocorreu antes do término do prazo para a interposição do recurso de embargos de declaração tempestivo de 16/05/2024 contra o acórdão de 29/04/2024, publicado em 09/05/2024, não havendo, pois, que se falar em preclusão máxima processual e nada prover para com o aludido recurso de agravo interno de 14/06/2024 da Reclamante, para que não sejam julgados e providos seus recursos extraordinários de Ids. 41761260 – Págs. 1/36 da falecida do Agravante e 51302347 – Págs. 1/30, interpostos a fim de que seja feita Justiça cessando o enriquecimento ilícito até então das empresas Figueiredo e Perruci Comércio de Véículos Ltda (Pedragon) e Amorim e Alves Comércio de Veículos Ltda (Pedragon) às custas da falecida do Agravante que ainda não teve a devida restituição das referidas quantias pagas a tais empresas, quando do financiamento e aquisição do mencionado veículo no estabelecimento da empresa Figueiredo e Perruci Comércio de Véículos Ltda (Pedragon).”



    Destaco que, em 19.12.2023, neguei seguimento à reclamação, uma vez que ajuizada nesta Corte após o trânsito em julgado da ação de origem. Destaquei, outrossim, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), apontar o valor da causa (art. 292 do CPC) e juntar instrumento de representação e que, diante da inviabilidade da ação, deixava-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Contudo, ressaltei que caso houvesse a interposição de recurso desta decisão, o conhecimento recursal ficaria condicionado ao saneamento dos defeitos processuais, vide: art. 292, §3º, CPC (eDOC 6).



    Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, por não ter atendido a determinação de saneamento da inicial (eDOC 12).



    A parte reclamante interpôs agravo regimental, o qual também não foi conhecido, porque incabível, com determinação do lançamento do trânsito em julgado do feito com base na última decisão proferida nos autos, cuja publicação ocorreu em 20.2.2024 (eDOC 18).



    O processo transitou em julgado em 13.3.2024 (eDOC 19).



    Após o trânsito, seguiu-se a oposição de embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, porque opostos a destempo (eDOC 22), e o protocolo da Petição 73719/2024, pela qual se buscava fosse admitido agravo regimental em face da decisão anterior. 



    A Petição 73719/2024 foi indeferida, uma vez que, diante do trânsito em julgado do feito, nada havia a prover (eDOC 28).



    Mediante a presente petição, melhor sorte não colhe a parte reclamante. É que a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que, uma vez transitada em julgado, a decisão se torna imutável, salvo hipóteses excepcionalíssimas previstas na legislação, como a ação rescisória (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 502 do CPC).



    No presente caso, mais uma vez, a parte reclamante não apresenta qualquer fundamento jurídico válido que justifique o acolhimento de sua pretensão a destempo. Pelo contrário, seu inconformismo revela o abuso do direito de recorrer, uma vez que importa em tentativa de tumulto processual e de obstrução à efetivação da Justiça.



    O Código de Processo Civil preceitua que é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo proceder com lealdade e boa-fé (arts. 5º e 77). O abuso do poder de recorrer contaria frontalmente esses dispositivos legais, sendo passível de sanção.



    Ante o exposto, nada há a deferir.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente